Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS JUDICIAIS E ELEMENTOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do adolescente M.B.C. contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação ministerial, absolvendo A.F.C. e condenando M.B.C. pela prática de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP), aplicando-lhe medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, limitado a três anos, com fundamento no art. 112, VI, do ECA. O recurso suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, bem como, no mérito, defende a insuficiência probatória, a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a substituição da internação por medida em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para atribuir a autoria do ato infracional ao adolescente, bem como se é adequada a manutenção da medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entende que o reconhecimento de pessoa — presencial ou fotográfico — somente é inválido quando realizado sem observância das diretrizes do art. 226 do CPP e utilizado como único elemento de prova. O procedimento é válido quando corroborado por provas independentes produzidas em juízo, sendo a colocação de pessoas com características semelhantes ato recomendado, mas não obrigatório, devendo ser realizado “sempre que possível”.
Mesmo que houvesse irregularidade no reconhecimento, a condenação pode ser legitimamente fundada em provas autônomas, especialmente depoimentos judiciais, elementos materiais e circunstâncias que independem do reconhecimento inicial.
A materialidade do ato infracional está comprovada pelas comunicações de ocorrência, autos de apreensão, termos de restituição e prova oral colhida sob contraditório, todos coerentes entre si.
A autoria está suficientemente demonstrada por: (i) depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o adolescente principalmente pelas roupas usadas no momento do crime; (ii) relatos convergentes do policial militar, que encontrou o adolescente junto ao veículo subtraído e recuperou na residência dele duas calotas pertencentes ao automóvel roubado; e (iii) confissão parcial do próprio representado, que admitiu ter guardado as calotas do veículo.
Os depoimentos dos agentes públicos, prestados em juízo, gozam de presunção de legitimidade, especialmente quando não infirmados pela defesa e quando coerentes com demais elementos probatórios.
O conjunto probatório afasta a tese de insuficiência de provas, pois o adolescente foi encontrado em situação de flagrante conexão com o bem subtraído, além de possuir em sua residência objetos retirados do veículo, revelando vínculo com a empreitada delitiva e adesão consciente ao fato típico.
A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada em razão da gravidade concreta da conduta (roubo cometido em concurso de pessoas), da vulnerabilidade social e familiar do adolescente e da reiteração em atos infracionais graves, após remissões anteriores cumuladas com medidas em meio aberto, que se revelaram ineficazes para sua ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando corroborado por provas independentes produzidas em juízo, sendo desnecessária a colocação de pessoas com características semelhantes quando o procedimento não causar prejuízo.
A autoria do ato infracional pode ser comprovada por depoimentos coerentes da vítima e de agentes públicos, bem como pela confissão parcial do adolescente e pela apreensão de bens subtraídos em sua posse.
A medida socioeducativa de internação é adequada quando presentes a gravidade da infração, a participação consciente no fato e a reiteração infracional, revelando-se insuficientes as medidas anteriormente aplicadas.